Tribunal: TJBA
Processo: 8012480-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012480-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JACQUELINE SILVA TRINDADE

Advogado(s)
:
ARLENE CARNEIRO DO NASCIMENTO, CIBELLE ALMEIDA PINTO TRINDADE

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, CELSO DAVID ANTUNES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

NULIDADE DA CITAÇÃO.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA CITAÇÃO PESSOAL.
RECURSO PROVIDO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e reconheceu a validade da citação na origem, em ação de execução de título extrajudicial.

A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de elementos suficientes para concessão do benefício da justiça gratuita à parte agravante; e (ii) analisar a regularidade da citação realizada, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A documentação acostada aos autos (contracheques, declaração de imposto de renda e comprovantes de despesas) é suficiente para demonstrar a hipossuficiência econômica da agravante, atraindo a presunção de veracidade prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

Quanto à citação, restou comprovado que o endereço fornecido era de agência bancária e que as diligências foram realizadas com grafia incorreta do nome da parte. Ausente o esgotamento das tentativas de localização da agravante, não se legitima a citação por edital, configurando nulidade insanável do ato citatório.

Reformada a decisão agravada, com a concessão da gratuidade da justiça e a anulação dos atos posteriores à citação irregular, com reabertura do prazo para apresentação de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal (art. 5º, LV), Código de Processo Civil (arts. 98, 99, 238, 256, 257).
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.725.788/SP, Súmula 481 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
, em que figuram como partes as nominadas acima,
ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica